Tribunal: TJDFT
Processo: 0748438-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748438-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINTTASB/DF - SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICOS E AUXILIARES EM SAUDE BUCAL DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0711935-67.2023.8.07.0018, concedeu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da Portaria no 102/2023. A tutela antecipada recursal foi deferida, para restabelecer os efeitos da Portaria 102/2023, em relação aos substituídos da Agravada (Id. 53448502). O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 54407121) e interpôs Agravo Interno (Id. 54407131). Todavia, antes do julgamento do recurso, foi proferida sentença nos autos de origem (Id. 54692456). Logo, o presente Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora